Tribunal: TJPA
Processo: 0028614-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028614-04.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESPÓLIO DE CREUZA DA CONCEIÇÃO TAVARES (INVENTARIANTE, SRA. CINTHIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DE SOUZA., ESPÓLIO DE SÉRGIO DA CONCEIÇÃO TAVARES, REPRESENTADO PELA SUA INVENTARIANTE, SENHORA PATRÍCIA FERREIRA TAVARES.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO POR REMESSA DOS AUTOS. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RELATIVA AO VALOR CONTROVERTIDO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIROS PELA JUNTADA DE
ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DOS ESPÓLIOS. IRREGULARIDADE SANÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Fazenda Estadual foi intimada da sentença mediante remessa dos autos conforme art. 183, § 1º do CPC. Durante o prazo recursal não houve expediente forense, inclusive com suspensão dos prazos processuais, nos dias 02/11, 15/11 e 08/12 consoante Portarias nº 052/2017-GP e nº 4.838/2017-GP do Gabinete da Presidência deste Tribunal de Justiça, razão pela qual mostra-se tempestivo o apelo interposto pelo Estado do Pará em 13/12/2017.

2.

A sentença recorrida constatando que haviam divergências entre as partes e, após verificar que os cálculos elaborados pelo Serviço de Contadoria do Juízo efetivamente observaram o balizamento contido nos títulos judiciais, assim como produzidos com melhor técnica, dentro do livre convencimento motivado, julgou parcialmente procedente os embargos à execução homologando como o valor devido R$ 243.954,79 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

3.

Nota-se, portanto, o valor considerado devido pela sentença é superior aqueles outrora apontados pelo embargante, ora apelante, razão pela qual está correto o dispositivo quando consignou o parcial provimento dos embargos à execução.

4.

Outrossim, cumpre observar que ao homologar o valor apresentado pelo
expert do Juízo, R$ 221.777,08 relativamente à apelada, a sentença guerreada determinou que fosse considerado (abatido) o valor anteriormente inscrito, ou seja, os
R$ 188.282,83 acarretando, assim, uma diferença complementar de R$ 33.494,25 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).

5.

O mesmo se observa em relação aos honorários advocatícios, sendo homologado pela sentença o valor indicado pelo Contador do Juízo (
R$ 22.177,71) devendo igualmente ser considerado (abatido) o valor outrora inscrito, RPV
de R$ 18.828,28 (dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) implicando, assim, na existência de uma diferença complementar de R$ 3.349,43, (três mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos).

6.

Dessa forma, se mostra equivocada a alegação de pagamento em duplicidade e/ou inexistência das diferenças complementares reconhecidas pela sentença, porquanto não deve ser confundido o valor incontroverso, relativo à parte não embargada (art. 739-A, §3º do CPC/73), com o valor controvertido, este sim objeto da divergência entre o embargante, ora apelante, e a então exequente e que redundaram na expedição dos valores complementares indicados na sentença recorrida.

7.

Não comporta reparo a sentença hostilizada no tocante ao reconhecimento da sucumbência, visto que acertadamente o Juízo da Execução condenou a parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, exatamente em razão da parcial procedência dos Embargos à Execução.

8.

Por fim, não logra melhor sorte a alegação de violação do art. 100 da CF/88, haja vista ter o Juízo da execução deixado expressamente consignado na decisão vergastada que a expedição das requisições de pagamento complementares deverão ocorrer somente após certificado o trânsito em julgado.

9.

Não prospera a insurgência do ente público manifestada contra a decisão que deferiu o pedido de habilitação do Espólio de Creuza da Conceição Tavares, representado pela sua inventariante, senhora Cinthia da Conceição Tavares de Souza, e do Espólio de Sérgio da Conceição Tavares, representado pela sua inventariante, senhora Patrícia Ferreira Tavares, assim como determinou que tais espólios regularizassem sua representação processual, porquanto comprovada a condição de herdeiros de mediante a juntada de Escritura Pública de Inventário e Partilha.

10.

Eventual irregularidade na representação era perfeitamente sanável mediante a outorga de novos instrumentos procuratórios em consonância com o previsto no art. 75, VII do CPC.

11.

Recurso de apelação conhecido e desprovido restando prejudicado o agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação julgando prejudicado o agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0028614-04.2012.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: VERA LUCIA BECHARA PARDAUIL (OAB/PA 3.364)

PROCURADOR DO ESTADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA (OAB/PA 24.661-A)

APELADA: CREUZA DA CONCEIÇÃO TAVARES

APELADO: ESPÓLIO DE CREUZA DA CONCEIÇÃO TAVARES

REPRESENTANTE: CINTHIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DE SOUZA

ADVOGADOS: MÁRIO JORGE SILVA PINTO (OAB/PA 5.100) e NILTON RODNEY DA SILVA SOUZA (OAB/PA 5.055) e OUTRO

APELADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO DA CONCEIÇÃO TAVARES

REPRESENTANTE: PATRICIA FERREIRA TAVARES

ADVOGADOS: MÁRIO JORGE SILVA PINTO (OAB/PA 5.100) e NILTON RODNEY DA SILVA SOUZA (OAB/PA 5.055) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Estado do Pará, contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, no sentido de homologar o valor de R$ 243.954,79 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos), devidos à embargada, assinalando que deverá ser considerada a renúncia quanto aos valores eventualmente excedentes a 40 (quarenta) salários mínimos relativos aos honorários sucumbenciais e o pagamento já efetuado, via RPV, de R$ 18.828,28 (dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), bem como o Ofício Requisitório já expedido em benefício da embargada, no valor de R$ 188.282,83 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos). Dessa forma, determinou a expedição, após o transcurso do prazo recursal, de Ofício Requisitório no montante de R$ 33.494,25 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), em favor da exequente Creuza da Conceição Tavares, tendo em vista já terem sido homologados os valores incontroversos, sendo a presente quantia de caráter complementar; Requisição de pequeno Valor, no montante de R$ 3.349,43 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), em favor do patrono da exequente, Dr. Tadeu Ferreira Monteiro (OAB/PA 2.291). Outrossim, considerando ter o embargante sucumbido em parte mínima, condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Nas suas razões o recorrente alegou existir equívoco na parte dispositiva da sentença, haja vista que não obstante o acolhimento das teses do embargante os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes quando deviam ter sido julgados totalmente procedentes.

Mencionou que a sentença guerreada determinou a expedição de RPV’S sendo: R$ 33.494,25, em favor da exequente, e R$ 3.349,43, em favor do seu patrono, todavia se tratavam de quantias complementares de valores já pagos acarretando pagamento em duplicidade.

Sustentou que essas complementações não são devidas, ademais representam a atualização do valor apontado como devido pelo embargante ratificando ser caso para provimento integral dos embargos à execução e não parcial.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para modificar a decisão guerreada reconhecendo a inexistência de créditos complementares, com saldos remanescentes apurados pelo juízo, cancelando-se a expedição de requisições de pequeno valor complementar, ante a afronta às regras do art. 100 da CF/88 e da Lei Estadual nº 6.624/2004.

A apelada, Senhora Creuza da Conceição Tavares, apresentou contrarrazões alegando intempestividade do apelo interposto. Neste sentido aduziu que a sentença foi publicada no dia 28/08/2017, iniciada a fluência no dia seguinte (29/08/2017) expirando no dia 10/10/2017. No entanto, o recurso fora interposto em 13/12/2017, razão pela qual entende que não deverá ser conhecido.

No mérito, a apelada esclarece que os valores inscritos em precatório e que estão na ordem cronológica de pagamento são: R$ 188.282,83 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), mais R$ 18.828,28 (dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), perfazendo o total de R$ 207.111,11 (duzentos e sete mil, cento e onze reais e onze centavos), valores que o próprio apelante entendeu serem devidos, sendo aceito pela apelada, prosseguindo a discussão quanto ao valor controvertido.

Finalizou, requerendo o desprovimento do recurso.

Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após isso, Cinthia da Conceição Tavares de Souza e Sandro da Conceição Tavares, herdeiros de apelada, senhora Creuza da Conceição Tavares, e ainda, Patrícia Ferreira Tavares, herdeira de Sérgio da Conceição Tavares, herdeiro/filho pré-morto da apelada, realizaram a juntada dos respectivos formais de partilha (ID 9311920 e ID 9311921) a fim de viabilizar a sucessão processual .

Na forma prevista pelo art. 690 do CPC o requerido/apelante determinei a citação do Estado do Estado do Pará para pronunciar-se acerca do pedido de habilitação.

O Estado do Pará aduziu não haver comprovação de abertura dos correspondentes inventários.

Em réplica, os interessados indicaram os especificamente os formais de partilha e escritura de inventário juntados nos autos.

Sobre o pedido de habilitação o Estado do Pará aduziu que, em tese, estava provada a condição de herdeiros exigida pelo art. 110 do CPC. Contudo, aduziu que com a morte da apelada o mandado outorgado pela mesma restou extinto entendendo ser imprescindível que o espólio/sucessores constituam novo instrumento de procuração conferido poderes para atuação nestes autos.

Outrossim, aduziu que após o óbito (19/01/2016) todos os atos posteriormente praticados são nulos por vício na representação processual.

Conclusivamente, pugnou pelo indeferimento do pedido de habilitação com declaração da nulidade ventilada acima.

Exercendo o contraditório os interessados juntaram novas procurações pessoais.

Em decisão unipessoal (ID 12893014) deferi o pedido de habilitação dos espólios de Creuza da Conceição Tavares, representado pela sua inventariante, senhora Cinthia da Conceição Tavares de Souza, e Sérgio da Conceição Tavares, representado pela sua inventariante, senhora Patrícia Ferreira Tavares. Outrossim, determinei que os espólios acima referidos regularizem sua representação processual (art. 75, VII do CPC), no prazo de 30 (trinta) dias, fazendo juntar aos autos novos instrumentos de mandado outorgados pelos respectivos inventariantes.

Contra essa decisão o Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 13048665), aduzindo que com a morte da outorgante houve a extinção automática do mandato outorgado, de sorte que é imprescindível que o espólio e/ou sucessores constituam previamente advogado outorgando poderes para atuação neste autos, não se tratado de mera irregularidade entendendo pela nulidade dos atos praticados após o óbito (19/01/2016). Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir o pedido de habilitação.

Os agravados apresentaram contrarrazões aduzindo não ser decretada a nulidade quando inexistente o prejuízo, inclusive já tendo sido providenciada a juntada de novas procurações, razão pela qual pediram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1 Preliminar de intempestividade do recurso alegada nas contrarrazões:

A Fazenda Estadual foi intimada da sentença mediante remessa dos autos conforme art. 183, § 1º do CPC, quando ainda não se tratava de processo eletrônico, os quais foram recebidos no protocolo da PGE/PA em 26/10/2017 (ID 2326529 – Pág. 9) contando-se a partir de então o prazo recursal. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA. ENTREGA DOS AUTOS COM VISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O representante judicial da Fazenda Pública deve ser intimado pessoalmente. No entanto, o termo a quo flui a partir da entrega dos autos e não da aposição de "ciente" pelo Procurador.

2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 295.164/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 26/9/2013.)

O apelante demostrou que durante o prazo recursal não houve expediente forense, inclusive com suspensão dos prazos processuais, nos dias 02/11, 15/11 e 08/12 consoante Portarias nº 052/2017-GP e nº 4.838/2017-GP do Gabinete da Presidência deste Tribunal de Justiça.

Dessa forma, mostra-se tempestivo o apelo interposto pelo Estado do Pará em 13/12/2017.

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade para conhecer do presente recurso de apelação.

2 Mérito:

Preliminarmente é necessário trazer à colação alguns fatos ocorridos durante a tramitação deste processo para viabilizar melhor compreensão da controvérsia.

A senhora Creuza da Conceição Tavares, quando em vida, promoveu contra o Estado do Pará a execução da condenação contida no bojo da ação de indenização por danos morais e materiais Processo nº 2003.1.045262-4 (numeração antiga).

A condenação obrigava o ente público ao pagamento de indenização na quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de danos morais, a serem corrigidos desde a citação, incidindo juros de 0,5% ao mês, mais pensão no valor de 2/3 do salário-mínimo a título de danos materiais até a data em que o de cujus completaria 65 anos, mais honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme sentença mantida na instância superior, exceto no que tange à incidência da correção monetária, sendo determinada a data inicial de 05/07/2006 para sua contagem, consoante v. Acórdão n° 80.079, transitado em julgado.

Em razão disso a exequente pleiteou o valor de R$ 384.216,11 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e onze centavos).

Nos embargos à execução o Estado do Pará alegou a existência de excesso de execução equivalente a R$ 177.105,00 (cento e setenta e sete mil e cento e cinco reais), razão pela qual o valor alegou que o valor devido devia corresponder a R$ 207.111,11 (duzentos e sete mil, cento e onze reais e onze centavos).

Consta nos autos decisão homologando a quantia incontroversa indicada pelo embargante (R$ 207.111,11) e determinando a expedição de Precatório Requisitório, assim como remetendo os autos à Contadoria do Juízo para apuração do valor controvertido conforme balizamento do Juízo da Execução (ID 2326518 – Págs. 1 a 3).

No primeiro cálculo apresentado pelo Serviço de Contadoria do Juízo foi encontrado como valor total devido atualizado R$ 407.556,59 (ID 2326518 – Pág. 13).

Adiante, houve a expedição do Ofício Requisitório nº 02/2014, no valor total de R$ 207.111,11 (duzentos e sete mil, cento e onze reais e onze centavos), incontroverso, assim discriminados: R$ 188.282,83 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), em favor da exequente, senhora Creuza da Conceição Tavares; e R$ 18.828,28 (dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), em benefício do advogado, Dr. Tadeu Ferreira Monteiro (ID 2326524 – Págs. 9 a 11).

O Estado do Pará (ID 2326525 – Págs. 1 a 4) discordou do valor inicialmente encontrado pelo Serviço de Contadoria do Juízo aduzindo que o montante devido era de R$ 210.212,66 (duzentos e dez mil, duzentos e doze reais e sessenta e seis centavos).

Considerando que ainda haviam divergências entre as partes quanto ao valor controvertido, notadamente acerca dos índices de atualização, o Juízo da execução ordenou o retorno dos autos ao Serviço de Contadoria do Juízo para que os cálculos fossem refeitos observando os índices e períodos explicitados na sentença dos autos principais e nos autos dos embargos à execução, assim como ordenou que fosse excluído do cômputo dos danos materiais os valores que já haviam sido pagos à embargada a título de pensão (ID 2326527 – Págs. 1 a 2).

O Serviço de Contadoria do Juízo apresentou os novos cálculos neles constando o valor total devido de R$ 243.954,79 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos) sendo: R$ 221.777,08 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e sete reais e oito centavos), devidos à exequente, e R$ 22.177,71 (vinte e dois mil, cento e setenta e sete reais e setenta e um centavos), devidos ao patrono da exequente (ID 2326527 – Págs. 4 a 10).

Houve, ainda, decisão posterior do Juízo da execução (ID 2326527 – Págs. 14 a 18), em resposta ao Ofício da Coordenadoria de Precatórios deste Tribunal de Justiça nº 519/2016-CPREC, deferindo o destacamento da quantia (R$ 18.828,28), em favor do patrono da exequente, esclarecendo que esse valor atingia apenas o valor originariamente inscrito em nome do causídico (beneficiário).

É importante consignar que essa decisão não foi impugnada pelo executado/embargante ocorrendo o trânsito em julgado (ID 2326527 – Pág. 21).

Pois bem, a sentença recorrida constatando que haviam divergências entre as partes e, após verificar que os cálculos elaborados pelo Serviço de Contadoria do Juízo efetivamente observaram o balizamento contido nos títulos judiciais, assim como produzidos com melhor técnica, dentro do livre convencimento motivado, julgou parcialmente procedente os embargos à execução homologando como o valor devido R$ 243.954,79 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Nota-se, portanto, o valor considerado devido pela sentença é superior aqueles outrora apontados pelo embargante, ora apelante, razão pela qual está correto o dispositivo quando consignou o parcial provimento dos embargos à execução.

Outrossim, cumpre observar que ao homologar o valor apresentado pelo
expert do Juízo, R$ 221.777,08 relativamente à apelada, a sentença guerreada determinou que fosse considerado (abatido) o valor anteriormente inscrito, ou seja, os
R$ 188.282,83 acarretando, assim, uma diferença complementar de R$ 33.494,25 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).

O mesmo se observa em relação aos honorários advocatícios, sendo homologado pela sentença o valor indicado pelo Contador do Juízo (
R$ 22.177,71) devendo igualmente ser considerado (abatido) o valor outrora inscrito, RPV
de R$ 18.828,28 (dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) implicando, assim, na existência de uma diferença complementar de R$ 3.349,43, (três mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos).

Dessa forma, se mostra equivocada a alegação de pagamento em duplicidade e/ou inexistência das diferenças complementares reconhecidas pela sentença, porquanto não deve ser confundido o valor incontroverso, relativo à parte não embargada (art. 739-A, §3º do CPC/73), com o valor controvertido, este sim objeto da divergência entre o embargante, ora apelante, e a então exequente e que redundaram na expedição dos valores complementares indicados na sentença recorrida.

Não comporta reparo a sentença hostilizada no tocante ao reconhecimento da sucumbência, visto que acertadamente o Juízo da Execução condenou a parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, exatamente em razão da parcial procedência dos Embargos à Execução.

Não logra melhor sorte a alegação de violação do art. 100 da CF/88, haja vista ter o Juízo da execução deixado expressamente consignado na decisão vergastada que a expedição das requisições de pagamento complementares deverão ocorrer somente após certificado o trânsito em julgado.

Sigo nesta linha assinalando não prosperar a insurgência do ente público manifestada contra a decisão unipessoal desta relatoria que deferiu o pedido de habilitação dos Espólios de Creuza da Conceição Tavares e de Sérgio da Conceição Tavares, representado pelos respectivos inventariantes, assim como determinou a regularização da representação processual, porquanto devidamente comprovada a condição de herdeiros de então apelada, mediante a juntada de Escritura Pública de Inventário e Partilha, expedida pelo 5º Tabelionato de Notas da Comarca de Belém, nela constando a nomeação da senhora Cinthia da Conceição Tavares de Souza como inventariante (ID 9311920 – Págs. 1 a 5), assim como a comprovação da sucessão de Sérgio da Conceição Tavares por sua filha/herdeira, senhora Patrícia Ferreira Tavares, inclusive nomeada como inventariante, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha, expedida pelo 5º Tabelionato de Notas da Comarca de Belém (ID 9311921 – Págs. 1 a 5).

Destarte, perfeitamente possível o pedido de habilitação visto em razão de se tratar de direito patrimonial transmissível.

Neste sentido confira-se a norma processual:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º

.

(...)

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

(...)

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.

Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos
.

Por fim, melhor sorte não socorre a alegação de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da então apelada, senhora
Creuza da Conceição Tavares. A suposta nulidade estava estribada na previsão contida no art. 682, II do CC/2002, vejamos:

Art. 682. Cessa o mandato:

(...)

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

Cumpre observar, todavia, que o próprio Código Civil esclareceu que o mandato judicial – é o caso – ficará subordinado às normas processuais, senão vejamos:

“Art. 692. O mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código.”

Dessa forma, uma vez admitida a sucessão processual pela habilitação dos espólios, eventual irregularidade na representação era perfeitamente sanável mediante a outorga de novos instrumentos procuratórios em consonância com o previsto no art. 75, VII do CPC, aliás o que já ocorreu (ID 13668470 e ID 13668471), inclusive de forma tempestiva considerando a decisão proferida em 01/04/2023 (13462367).

Acresce consignar,
somente se decreta nulidade de ato processual quando evidenciado o prejuízo ônus do qual o ente público não se desincumbiu.

ANTE O EXPOSTO, rejeitada a preliminar de intempestividade, encaminho voto conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, e ainda, julgando prejudicado o agravo interno (ID 13048665 – Págs. 1 a 5).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023